Tribunal: TJSP
Processo: 2242554-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA.
Pretensão objetivando determinar a suspensão do regime ex officio – Necessidade de vinda das informações pela autoridade coatora, o que afasta a verossimilhança das alegações - Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência - Decisão mantida. Recurso ao qual se nega provimento.